Tribunal: TJBA
Processo: 0002010-73.2019.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002010-73.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GEOVANDSON LIMA SENA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIMES CONEXOS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 73, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

Com efeito, visando avaliar a legitimidade da decisão objurgada, impende aferir se estão presentes os requisitos exigidos à pronúncia: existência do crime (materialidade) e de indícios suficientes de que a recorrente seja a sua autora ou dele tenha participado, conforme nova redação do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Consta da prefacial acusatória que o ora Recorrente e Matheus Henrique Sacramento da Silva (falecido), em comunhão de desígnios, ceifaram a vida da vítima Weberton de Oliveira.

A materialidade do fato, isto é, a ocorrência de um crime doloso contra a vida, se encontra registrada no Laudo de Exame de Necropsia de id. 23138456 - 12/17, constando que a vítima
“faleceu de insuficiência respiratória em decorrência de lesão medular no nível de C3 devido à ação de projétil de arma de fogo”
, de modo que nada há que se discutir relativamente à existência do delito.

Os indícios de autoria, por sua vez, também se encontram evidenciados com base nos depoimentos das testemunhas, estando a prova testemunhal coesa e harmônica entre si, imputando ao ora Recorrente a coautoria do delito.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º
0002010
-
73
.20
19
.805.0
248
, da Comarca de Serrinha, em que figura, como Recorrente,
GEOVANDSON LIMA SENA

e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos

recursos interpostos pelos Recorrentes, nos termos do voto do Relator.